Tribunal: TJSP
Processo: 0023764-59.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Agravo em Execução – Defensoria Pública que se insurge contra decisão do Juízo das Execuções que decretou a penhora de valor constante em conta bancária da sentenciada, para pagamento de multa – Pedido de cancelamento da constrição, por se tratar de valor impenhorável, destinado à sua subsistência; e porque o sentenciado é hipossuficiente economicamente – Pleito que não comporta acatamento –

Ementa:
Agravo em Execução – Defensoria Pública que se insurge contra decisão do Juízo das Execuções que decretou a penhora de valor constante em conta bancária da sentenciada, para pagamento de multa – Pedido de cancelamento da constrição, por se tratar de valor impenhorável, destinado à sua subsistência; e porque o sentenciado é hipossuficiente economicamente – Pleito que não comporta acatamento – Hipossuficiência não demonstrada – Penhora que deve prevalecer – Inteligência dos artigos 168 e 170, da LEP - Regras de impenhorabilidade previstas no art. 833, do CPC que não têm aplicação em sede de execução penal, afastadas pelo princípio da especialidade – Agravo desprovido.